Tribunal: STF
Processo: ARE 1397044
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Raízen S/A e Shell Brasil Petróleo LTDA opõem tempestivos embargos de divergência contra acórdão da Primeira Turma, assim ementado (e-Doc. 198):



    “Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário. Tributário. PIS e COFINS. Faturamento. Conceito. Cabimento da ação rescisória. Súmula nº 343/STF e Tema nº 136/RG. Competência. Súmula nº 515/STF. Incidência. Acórdão rescindendo em harmonia com a jurisprudência da Suprema Corte. Questionamento acerca do enquadramento ou não de determinada receita no conceito de receita bruta (faturamento) para fins de incidência da exação. Questão infraconstitucional e dependente da análise de fatos e provas (Súmula nº 279/STF). 



    1. Não havendo pronunciamento de mérito no julgamento do recurso especial, o Superior Tribunal de Justiça é incompetente para o processamento e o julgamento da ação rescisória (Súmula nº 515 do STF). 



    2. Tratando a decisão rescindenda originária das instâncias ordinárias de matéria constitucional, cabe, em regra, ação rescisória. De outro giro, não cabe a ação rescisória se presente a hipótese mencionada na tese do Tema nº 136, isso é, se a decisão rescindenda estiver em consonância com a orientação do Supremo Tribunal Federal vigente à época, ainda que o próprio Tribunal constitucional a tenha, posteriormente, superado. 



    3. O Tribunal de Origem, ao excluir somente a incidência de PIS e de Cofins sobre as receitas não operacionais das agravantes, decidiu em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    4. A questão relativa ao enquadramento de determinada receita auferida no caso concreto no conceito de receita bruta (faturamento) ou não para fins de incidência do PIS e da COFINS cinge-se à legislação infraconstitucional. Sua análise depende, ademais, do revolvimento de fatos e provas. Nesse sentido, a ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, simplesmente reflexa ou indireta, o que é insuficiente para amparar o recurso extraordinário. Incidência, ademais, da Súmula nº 279/STF. 



    5. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (art. 1.021, § 4º, do CPC) do valor atualizado da causa e majoração dos honorários advocatícios nos termos expostos.”



    Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados (e-Doc. 203).



    Aduzem os embargantes que o acórdão embargado diverge da orientação firmada pela Corte no exame do RE nº 396.514/PR. Diz que ambos os acórdãos (embargado e paradigma) tratam da mesma questão jurídica: base de cálculo do PIS e da COFINS conforme a redação originária do artigo 195, I, b, da CF/88.



    Asseveram que 



    [E]nquanto o acórdão embargado adota a interpretação de que a referida base de cálculo corresponde “à soma das receitas operacionais”, no acórdão paradigma se dispõe que a base de cálculo corresponde “à receita bruta advinda da venda de mercadorias e da prestação de serviços



    Sustentam que o cerne da questão envolve a interpretação do decidido por esta Corte Suprema nos RE’s nºs 346.084, 358.273, 357.950 e 390.840. Alertam para o fato de que a jurisprudência sempre entendeu que o conceito de receita bruta previsto no artigo 195, I, b, da Carta Magna é equivalente ao de “produto da venda de mercadorias, da prestação de serviços, ou da combinação de ambos”.



    Citam a Proposta de Súmula Vinculante nº 22, a qual, não obstante não ter sido aprovada, demonstrava a orientação no sentido de que a base de cálculo do PIS e da COFINS corresponde à soma das receitas relacionadas à venda de mercadorias, de serviços ou de mercadorias e serviços.



    Nesse sentido, entendem que o acórdão embargado deve ser reformado.



    Insistem, ademais, na incidência da Súmula nº 343/STF, para reconhecer incabível o ajuizamento da ação rescisória na origem, ao argumento de que, ao tempo do acórdão rescindido, havia controvérsia a respeito da questão jurídica ora tratada, e que, ainda há.



    Assim, requerem o conhecimento e provimento dos presentes embargos de divergência para, reformando-se o acórdão embargado, seja conhecido o agravo e provido o recurso extraordinário.



    Decido.



    Não merece prosperar a irresignação.



    No que tange à indicação do RE nº 396.514/PR como paradigma, conforme exsurge dos artigos 1.043, caput, incisos I e III, do Código de Processo Civil e 330, caput, do RISTF, a oposição do recurso de embargos de divergência pressupõe a dissonância de entendimentos entre decisões colegiadas da Corte, sendo o acórdão questionado necessariamente oriundo de um órgão fracionário e o acórdão paradigma proveniente de uma das Turmas ou do Plenário. 



    No caso, observa-se que o acórdão paradigma foi tornado sem efeito por decisão que julgou os Embargos de Divergência no RE nº 396.514/PR parcialmente providos para “(...) tornar sem efeito as decisões proferidas no âmbito desta Corte em relação ao presente processo e determinar a devolução destes autos à origem, a fim de que seja observado o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos acima delineados. publicada no Dje 9/12/2020”.



    Assim, o que se verifica é que os embargantes buscam demonstrar o dissídio jurisprudencial com base em acórdão cassado por decisão monocrática proferida pelo Ministro Ricardo Lewandowski nos próprios autos.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, não conheço dos embargos de divergência.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de julho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente